Tribunal: TJPA
Processo: 0800088-57.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800088-57.2019.8.14.0136

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: RAFAEL DE SOUSA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800088-57.2019.8.14.0136

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: RAFAEL DE SOUSA NASCIMENTO

ADVOGADO: FERNANDO LUIZ GONCALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE . A AÇÃO POSTERIORMENTE FOI EXTINTA NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RETOMADA DO STATUS QUO ANTE. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800088-57.2019.8.14.0136

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: RAFAEL DE SOUSA NASCIMENTO

ADVOGADO: FERNANDO LUIZ GONCALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face de sentença do juízo da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de RAFAEL DE SOUSA NASCIMENTO

Na inicial requer a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária, alegando que as parcelas restam inadimplidas,

desde a parcela nº 4, com vencimento em 21/04/2019, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 22/10/2019 afirma que resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 29.938,27.

AR retornou com a indicação “não procurado” – id n. 4722534 - Pág. 3

Protesto realizado por meio do 1° ofício de Canaã dos Carajás, onde consta que a intimação se deu por edital , em razão de não constar o número correspondente ao endereço indicado – id. n. 4722535 - Pág. 1.

Despacho determinando a emenda da inicial para que a parte autora comprove a mora. (id n. 4722537 - Pág. 1-2)

Houve manifestação em que o autor juntou documento de protesto, já existente nos autos.

Foi deferida a medida liminar pretendida – id 4722546 - Pág. 1.

Mandado de citação – 4722547 - Pág. 1 – para que a parte requerida pague a integralidade da dívida apresentada na petição inicial no prazo de 05 (cinco) dias, caso em que o bem lhe será restituído livre de ônus (§2°, do art. 3o, do DL 911/69) e/ou apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Auto de busca e apreensão e depósito – id n. 4722553 - Pág. 1.

Foi apresentada contestação – id n. 4722560 - Pág. 1, mencionando que banco credor não comprovou a constituição em mora do devedor, ora Réu. Disse que a notificação extrajudicial sequer foi encaminhada ao endereço do Requerido, uma vez que conforme consta no comprovante de rastreamento, foi entregue em um endereço em FORTALEZA/CE. Mencionou que a comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, requerendo a sua extinção sem resolução de mérito. Comenta ainda que os valores do financiamento se mostram exorbitantes, aplicando juros remuneratórios acima da média do mercado, capitalização de juros e cobrança ilegal de tarifas administrativas.

Consta nos autos que contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão foi interposto recurso de apelação, o qual foi recebido com efeito suspensivo. – id. 4722568 - Pág. 2- 3.

Houve decisão determinando a retomada do bem ao réu – id. 4722570 - Pág. 1-2.

O banco informou a venda do veículo em leilão. – id 4722573 - Pág. 1 / 4722574 - Pág. 1

Houve impugnação à contestação – id n. 4722585 - Pág. 1.

Na sentença, o juízo singular considerou que não foi remetida ao Autor a notificação extrajudicial de forma a esgotar todas as tentativas de notificação do devedor, pelo que considerou que o réu não foi constituído em mora, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso, IV, do CPC. E ainda determinou o ressarcimento do valor desembolsado pelo requerido, correspondente a R$ 12.988,40 (doze mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos)

Inconformado, menciona na apelação que é dever do financiado fornecer o endereço correto na época da contratação, bem como, manter o endereço atualizado perante a instituição financeira. Disse que diante do insucesso na entrega da correspondência, com a informação de “não procurado”, o Apelante optou em realizar o protesto da dívida, com a devida certificação do Tabelião que a intimação operou-se por Edital. Mencionou que providenciou o instrumento de protesto de título, o que também configurou o devedor em mora. Ressaltou que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por protesto do título, que constitui uma opção do credor. Comentou que o ordenamento jurídico vigente segue no sentido da impossibilidade de rever parcelas quitadas. Ressaltou que não se trata de compra e venda, mas de mútuo com garantia real, sendo certo que, somente após a venda do bem, será apurado eventual saldo credor ou devedor, nos termos do art.2º, caput, do Decreto-lei nº 911/69.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800088-57.2019.8.14.0136

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: RAFAEL DE SOUSA NASCIMENTO

ADVOGADO: FERNANDO LUIZ GONCALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, e determinou a restituição do valor pago pelo réu em razão do financiamento do veículo, objeto da ação de busca e apreensão.

Consoante relatado, a instituição financeira recorrente insurge-se contra a sentença que julgou extinta sem resolução do mérito a ação de busca e apreensão, por entender ausente uma das condições específicas do exercício do direito da demanda, qual seja, a regular constituição do devedor em mora com a devida notificação extrajudicial,

Pois bem, neste aspecto, sabe-se que a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911 /69.

Nesse sentido, é suficiente que a instituição financeira comprove que a carta de notificação foi recebida no endereço do consumidor, mesmo que por terceira pessoa. Contudo, no caso em tela, o AR retornou com a indicação “não procurado” – id n. 4722534 - Pág. 3 e em seguida consta protesto realizado por edital.

Verifica-se, portanto, que não houve o esgotamento de diligências necessária para encontrar o endereço do réu. Inclusive, o juízo singular verificou inicialmente tal situação, de modo que determinou que o autor cumprisse com a devida constituição em mora do devedor – id n. 4722537 - Pág. 1-2, o que não foi cumprido.

Apesar de ter sido deferida a liminar de busca e apreensão, a falta da constituição em mora do devedor fora verificada na ocasião da sentença, de modo que o processo foi extinto sem julgamento de mérito, o que entendo se tratas da medida correta.

Neste diapasão vejamos os julgados:

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM ASSINATURA. NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA INEXISTENTE. MORA NÃO CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO A QUEM DEU CAUSA À DEMANDA. DESPROVIMENTO. I - Não comprovada a entrega da notificação extrajudicial ao devedor (via carta com Aviso de Recebimento ou por edital), inviável sua constituição em mora, pressuposto processual da ação de busca e apreensão, devendo ser a demanda, neste caso, extinta sem resolução do mérito. II - A mora da parte devedora deve ser constituída mediante notificação regularmente efetuada, o que exige apresentação do A.R. (aviso de recebimento) devidamente assinado, o qual não pode ser substituído pela mera declaração subscrita por funcionário dos Correios, haja vista que desprovida de fé pública. III - Quando impossibilitada a restituição do bem em decorrência de sua venda, no caso de busca e apreensão e leilão judicial de bem objeto de alienação fiduciária, é cabível, em tese, a ação de prestação de contas dos valores obtidos com a venda, via adequada, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, para o devedor pleitear as perdas e danos. IV - Tendo a instituição financeira dado causa ao ajuizamento da ação, julgada extinta em decorrência do reconhecimento da descaracterização da mora, deve responder pelos ônus da sucumbência, pela aplicação do princípio da causalidade. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO CíVEL E DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇAO: 02752638120148090149 TRINDADE, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Decisão agravada que deferiu a liminar – Insurgência do réu – COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – Ausência de notificação válida – Notificação extrajudicial encaminhada, por 3 vezes, ao endereço constante do contrato, contudo, não entregue ao destinatário, em razão de sua ausência – Falta de prova de regular constituição da devedora em mora – Ausência de requisito indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do C. STJ – Extinção, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – Necessidade de devolução do bem apreendido ou do valor de mercado correspondente, hipótese em que incidirá a multa de 50% do financiamento, em razão da venda antecipada e indevida do veículo – Aplicação dos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 – Precedentes – RECURSO PROVIDO, com EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

(TJ-SP - AI: 20498522720218260000 SP 2049852-27.2021.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 25/11/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)

Assim, descaracterizada a mora e julgada extinta a ação de busca e apreensão, deve a instituição financeira recompor
status quo ante
, cabendo ao banco reparar os prejuízos daí decorrentes, sendo medida correta a determinação para inda para efetuar o ressarcimento do valor desembolsado pelo requerido, correspondente a R$ 12.988,40 (doze mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos)

Em caso semelhante, vejamos o julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – AÇÃO POSTERIORMENTE extinta nos termos do art. 485, IV do CPC – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES – multa do art. 3º, § 6º do decreto lei 911/69 – extirpada - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo. Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão. A multa do art. 3º, § 6º, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito

(TJ-MT 10195420920208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

Sendo assim, a sentença não merece reparo.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024